Tribunal: STF
Processo: RE 1436561
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 7) contra acórdão (eDOC 5) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Transcrevo parte da ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. PISO SALARIAL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 3.999/61 APENAS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA INICIATIVA PRIVADA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SOUZA contra a sentença prolatada em sede de ação civil pública pelo Juiz Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou procedente o pedido, “para determinar ao Município de Sousa/PB que retifique o Edital n.º 01/2021, adequando o piso salarial e jornada de trabalho da categoria de odontólogo ao fixado na Lei n.º 3.999/61, bem como adeque o piso salarial e a jornada de trabalho de todos os odontólogos vinculados ao Município, seja por vínculo estatuário, celetista ou temporário”.



    [...]



    3. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região cinge-se a perquirir se o município deve observar o piso salarial fixado pela Lei nº 3.999/1961, que prevê aos Cirurgiões-Dentistas a remuneração mínima de 3 (três) salários mínimos.



    [...]



    6. Acerca do mérito propriamente dito, observa-se que a Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI). Por outro lado, o preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas se dará na forma da lei, segundo o art. 37, I da Carta Magna.



    7. Desse modo, à primeira vista, existente legislação federal sobre o assunto, prevalece, em virtude da competência acima aludida, a norma federal em detrimento da norma municipal, o que limita a autonomia do município, tornando obrigatório o cumprimento das disposições da Lei nº 3.999/61, que regula o exercício da profissão de cirurgião dentista, no que tange ao preenchimento de cargo de profissional desta área. 



    8. Sucede que, segundo se extrai do enunciado normativo contido nos arts. 4º e 22 da Lei nº 3.999/1961, o salário-mínimo ali referido se aplica apenas aos cirurgiões dentistas que atuam na iniciativa privada. 



    9. A norma em referência guarda pertinência com serviços profissionais prestados por médicos e cirurgiões dentistas com relação de emprego (isto e, sob regime celetista), a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, não sendo essa a hipótese em apreço, já que envolve ente da federação.



    10. Ademais, conforme se verifica do Edital de Concurso Público nº 001/2021 - PMS/PB, o certame foi aberto para fins de preenchimento de vagas do quadro municipal de pessoal sob regime estatutário.



    11. Nesse passo, gozando o município de autonomia orçamentária para fixar a remuneração dos cargos que intenta prover por meio de concurso público, não se mostra plausível a tentativa de compeli-lo a observar vencimentos superiores àqueles que constam de seus atos privativos, editados nos termos do art. 39 da CRFB/1988. O mesmo se diz no tocante à jornada de trabalho constante do edital, sob pena de afronta ao princípio da autonomia municipal.



    [...]



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola o inciso XVI do art. 22 da Constituição Federal por ter afastado, em processo de admissão de cirurgiões dentistas pelo município recorrido, o piso salarial e a carga horária de trabalho definidos na Lei n. 3.999/1961 para esses profissionais.



    Ao final, requer o provimento do recurso de forma a “reconhecer a contrariedade ao dispositivo legal mencionado (art. 22, XVI, da Constituição Federal), provendo o presente Recurso Extraordinário em prol de resguardar a norma Constitucional, reformando o Acórdão e julgando procedente de forma integral a ação deduzida pelo Recorrente, para implementação da Lei 3.999/61 a todos os cirurgiões dentistas vinculados ao município, sejam eles estatutários, contratados ou celetistas, bem como a retificação do edital” (eDOC 7, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à Corte Regional pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.250 (RE 1.416.266), sob relatoria do ministro Edson Fachin, cujo debate refere-se à “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal” (título do tema apresentado no portal do Supremo Tribunal Federal na internet).



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.250 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente